Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. OBJETO INADEQUADO. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. Não é cabível ação de exigir contas em face do inventariante que não tem por objeto administração patrimonial dos bens do espólio.
III. O controle da conduta do inventariante quanto ao cumprimento dos deveres previstos nos incisos III e IV do artigo 618 do Código de Processo Civil não se faz pelo mecanismo da prestação de contas
IV. Apelação desprovida.